Tribunal: TJDFT
Processo: 0748805-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARÁTER ANTECEDENTE. RETIRADA DE REPORTAGEM. CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIDA PRIVADA, IMAGEM E HONRA. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITES. INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento. 1.1. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a retirada de reportagem dos veículos de comunicação da requerida no prazo de 24 horas, sob pena de aplicação de multa diária. 1.2. Em suas razões recursais, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, não sendo “imposta nenhuma obrigação no sentido de retirada da matéria do sítio eletrônico da agravante” e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida para indeferir a liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Tendo em vista a colisão de direitos fundamentais, a questão em discussão reside em verificar quais valores encontram-se mais suscetíveis a um perigo de lesão no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação, ao caso concreto, dos critérios a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade é matéria complexa que não pode ser examinada em sede de agravo de instrumento. O magistrado, à míngua de comprovação dos fatos imputados à autora como uma conduta ilícita, deferiu a liminar para suspensão da publicação da matéria. O agravante, por outro lado, não trouxe nenhum comprovante demonstrando a veracidade de suas alegações de prática de crime por parte da agravada, porquanto boletins de ocorrência e propositura de ações são declarações e atos unilaterais, não justificando veiculação do nome e da imagem da autora como “golpista”.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: “A despeito de ao final da demanda a matéria jornalística possa voltar a ser publicada, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para a reforma da decisão agravada”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art 5o, V, X e XIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20160020415456AGI, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 20/2/2019.